Tribunal: TJMT
Processo: 0008464-33.2014.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008464-33.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 15.618.133/0001-01 (APELANTE), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (ADVOGADO), VIANNEY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 018.826.221-03 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), GRAZZIELY BARROS DO PRADO - CPF: 722.797.701-30 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), MUNDIAL COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA - CNPJ: 15.618.133/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VIANNEY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 018.826.221-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO ENCERRADA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DO PROCESSO PELA EXEQUENTE

– EXECUÇÃO EM QUE A CITAÇÃO JÁ OCORREU E QUE, INCLUSIVE, OS EXECUTADOS JÁ MANIFESTARAM – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADA.

Possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Execução que foi extinta por abandono, notadamente se já ocorrida a citação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008464-33.2014.8.11.0004

Apelante:
Grazzielly Barros do Prado

advogada da executada

Mundial Comércio de Motopeças Ltda.-ME
.

Apelada:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta por
Grazzielly Barros do Prado

advogada da executada
Mundial Comércio de Motopeças Ltda.-ME
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença no
0008464-33.2014.8.11.0004
,

código no 187706,
apresentado por
Grazzielly Barros do Prado
, aqui apelante,

em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu
.

SENTENÇA (Juízo da 1
a Vara cível de Barra do Garças)
:

indeferiu a conversão da sentença em Cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do pedido
, ao argumento de ter verificado, de ofício, forte no art. 494, I, do CPC, a existência de erro material na anterior extinção da Execução proposta pela
Cooperativa
aqui apelada, cuja decisão foi proferida em 19.10.2021 (id. de origem 68068132), bem assim, que
chamou o feito à ordem e afastou a condenação da exequente aqui apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
.

Alega, em síntese, não ser caso de aplicação da regra do art. 494, I, do CPC, e tratar de indevida alteração de parte substancial da extinção, cuja reforma somente seria possível pela via de recurso.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 155954665).

Contrarrazões no id. 164193736, em que a
Cooperativa
executada apelada defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação

é saber, unicamente, se é caso de reforma da decisão que indeferiu o pedido Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado pela advogada ora recorrente e que determinou o arquivamento do pedido,
ao argumento de ter verificado, de ofício, forte no art. 494, I, do CPC, a existência de erro material na anterior extinção da Execução proposta pela
Cooperativa
aqui apelada, cuja decisão foi proferida em 19.10.2021 (id. de origem 68068132), bem assim, que
chamou o feito à ordem e afastou a condenação da exequente aqui apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu
propôs Execução lastreada em cédula rural contra
Mundial Comércio de Motopeças Ltda.-ME
e contra
Vianney Francisco da Silva
, cuja Execução, em 19.10.2021,
foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do abandono do processo pela exequente, por mais de 30 dias (art. 485, III, do CPC)
, decorrente da não apresentação da planilha do débito atualizado,
ocasião em que a exequente foi condenada a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(id. de origem 68068132).

Em 21.3.20222 a patronesse dos executados apesentou o Cumprimento de Sentença em que objetivou receber os honorários advocatícios, cujo valor alegou ser de R$24.495,08 (id. de origem 80140464).

O Cumprimento de sentença foi recebido em 01.6.2022, ocasião em que foi ordenada a citação (id. de origem 86435665).

Citados os executados
(id. de origem 53028127), não fizeram o pagamento e nem opuseram embargos de devedor (id. de origem 53028127). Todavia,
postularam a consolidação da propriedade à exequente do bem dado em garantia real
(
imóvel rural, mat. 7.513 do CRI de Bom Jesus de Goiás
)
e também o indeferimento do pedido de bloqueio via Bacen
(id. de origem 53028127).

Em 08.1.2021 (id. de origem 53029151) e em 17.8.2021 (id. de origem 62778440) foi determinado à exequente aqui apelante apresentar planilha atualizada do débito em 15 dias, o que não foi cumprido conforme certificado em 18.10.2021 (Id. de origem 68059236).

Em 29.11.2022, sobreveio a extinção ora impugnada (id. de origem 95485595), que
indeferiu a conversão da sentença em Cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do pedido
,
ao argumento de ter verificado, de ofício, forte no art. 494, I, do CPC, a existência de erro material

na anterior extinção da Execução proposta pela
Cooperativa
aqui apelada, cuja decisão foi proferida em 19.10.2021 (id. de origem 68068132), bem assim, que chamou o feito à ordem e afastou a condenação da exequente aqui apelada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
.

Importa consignar que o §2o, do art. 485 do CPC, aplicável também à espécie, prescreve a condenação do autor ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado em casos de abandono do processo (III, do art. 485, do CPC), em especial se já tiver ocorrido a citação. Veja o referido regramento:

“§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
QUANTO AO INCISO III, O AUTOR SERÁ CONDENADO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO
.”

(grifei).

E nesse mesmo sentido, veja a orientação dessa e. Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– PARÁGRAFOS ÚNICOS DOS ARTS 318 e 771, AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA - §2o DO ART. 85 DO CPC
– PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Aplicam-se subsidiariamente aos processos de Execução ou em fase de Cumprimento de Sentença o procedimento comum e as disposições do Livro I da parte especial do código, no qual insere-se as causas de extinção sem resolução do mérito,
dentre elas a fundamentada no abandono da parte
(art. 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC).

Na fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a ordem de preferência legal indicada no §2o do art. 85 do CPC
, ou seja, se há condenação, em caso negativo, se há proveito econômico; e, apenas se não houver, o arbitramento será conforme o valor atualizado da causa (§2o do art. 85 do CPC).”
(N.U 0003792-19.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) (grifei).

Ainda:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– JUSTIÇA GRATUITA – NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO -
ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Em caso de extinção da demanda por abandono da causa, o autor deve ser condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios
(art. 485, §2o, do CPC)
.” (N.U 0001400-17.2001.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022) (grifei).

Com igual entendimento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a extinção precoce dos Embargos à Execução se deu por culpa do exequente, que abandonou a Execução, ele deve arcar com os ônus sucumbenciais.

É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF)”.
(N.U 0003564-77.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019) (grifei).

No mesmo caminho o TJMG:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO
-
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- ARBITRAMENTO.
No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa
em que tenha havido citação
, integralização da relação processual e atuação do réu,
é cabível a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
. Recurso provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.272102-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

(grifei).

Realça-se que a condenação do exequente que abandonou a Execução ao pagamento de honorários advocatícios não tem encontrado ressonância quando não tiver ocorrido a citação, o que não é o caso em comento, porquanto além de citados os devedores já até manifestaram no Cumprimento de Sentença.

“
APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
INICIADA ANTES DA REFORMA DA LEI 11.232/2005 -
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA -

EXECUTADO NÃO CITADO
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS INDEVIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não incide a Súmula 240 do STJ quando o réu não foi citado.

Se não houve a triangulação processual,

é descabida a condenação da apelante em honorários advocatícios
.”
(N.U 0000124-60.1998.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção ora impugnada
, a fim de
manter a condenação
ao pagamento dos honorários advocatícios e, portanto, o prosseguimento do Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios apresentado pela advogada ora recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023